Tribunal: TJSP
Processo: 0000155-57.2013.8.26.0063
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Telefonia – Ação de adimplemento contratual cumulada com exibição de documentos e condenatória – Contrato de participação financeira em decorrência da aquisição de linha telefônica na modalidade PCT e PEX – Acórdão com suposta obscuridade, contradição e omissão – Intempestividade – Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000083891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0000155-57.2013.8.26.0063/50000, da Comarca de
Barra Bonita, em que é embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A, são
embargados BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., BANCO BRADESCO
S/A, INAIRA MACARIO DO PRADO, ANTONIO JOÃO DARIO, ALCIDES
DIRENZI, NIVALDO DE JESUS OLIVEIRA, ALVARO ROSA, JOAQUIM
LUIZ LOPES, JOÃO BATISTA OLIVEIRA DE MENDONÇA, CLEUSA
APARECIDA
SERRANO,
FLORIPES
APARECIDA
BUZZON
MENEGHESSO, APARECIDA ZORZIN SERRANO, DUZOLINA SERRANO,
IVANA DE MELO FERNANDES e JOÃO MARCOS DA SILVA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 0000155-57.2013.8.26.0063/50000
EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
EMBARGADOS: JOÃO MARCOS DA SILVA E OUTROS
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA BONITA
VOTO N°: 4.858
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Telefonia Ação
de adimplemento contratual cumulada com exibição de
documentos e condenatória Contrato de participação
financeira em decorrência da aquisição de linha
telefônica na modalidade PCT e PEX Acórdão com
suposta
obscuridade,
contradição
e
omissão

Intempestividade Embargos não conhecidos.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TELEFONICA BRASIL S.A., junto aos autos de ação de adimplemento
contratual cumulada com exibição de documentos e condenatória movida
por JOÃO MARCOS DA SILVA E OUTROS, contra o v. Acórdão de fls.
600/626, que deu provimento ao recurso de apelação dos autores.
Argumenta o embargante que o v. Acórdão contém
obscuridade, contradição e omissão, pois não teria utilizado o VPA da data
da incorporação da rede de telefonia, bem como teria se omitido quanto
aos eventos societários ocorridos.
É o Relatório.
Os Embargos em questão não merecem conhecimento
devido à intempestividade do recurso.
A própria embargante assumiu que protocolou o
recurso de embargos de declaração em processo diverso, erro não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
escusável para que o recurso seja acatado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO CONHEÇO DOS
EMBARGOS.
JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS
RELATOR